Tribunal: TJDFT
Processo: 0713978-82.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 840 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a exigibilidade do valor referente aos honorários de advogado objeto de transação extrajudicial, por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça.
2. Inicialmente, é importante ressaltar que a relação jurídica negocial de base, em exame, é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. Na atual sistemática processual, em virtude da vasta liberdade atribuída às partes para a devida deliberação a respeito da possibilidade de autocomposição, é certo que os litigantes têm a prerrogativa de requerer a homologação de eventual autocomposição extrajudicial.
4. A regra prevista no art. 840 do Código Civil enuncia que é lícita a celebração de autocomposição. 4.1. No caso em análise as partes, capazes e devidamente presentadas por patronos distintos, juntaram aos autos o anunciado instrumento de transação por meio do qual foi convencionado o valor referente aos honorários de advogado.
5. Recurso conhecido e desprovido.